Tribunal: STF
Processo: RE 1279963
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO-GERAL DO ESTADO. EDITAL COM PREVISÃO DE QUE CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS ESTARIAM AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS DO CERTAME. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral nos autos do Recurso Extraordinário nº. 837.311/PI (Tema 784), em que se discutiu sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, como é o caso do apelante. Na ocasião do julgado, os Ministros da Corte Suprema entenderam que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
    2. No caso em voga, o Concurso Público do Quadro-Geral do Estado do Tocantins - Edital nº. 001/Quadro-Geral/2012, de 04/05/2012, estabeleceu cláusula de barreira, dispondo que será eliminado do certame o candidato que não estiver classificado até o limite de vagas definido no Anexo I para o cadastro de reserva (item 15.1.5.).
    3. Para o cargo de Agente de Trânsito, no município de Araguaína/TO, o Edital inicial disponibilizou 18 vagas, sendo 13 para o provimento imediato e 05 para o cadastro de reserva, tendo o recorrente obtido a 19ª colocação, ou seja, figurou fora do número de vagas previstas no Edital, restando, portanto, eliminado do concurso, por expressa previsão editalícia.
    4. Recurso conhecido e improvido.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, II, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o candidato passou então a figurar dentro do número de vagas de provimento imediato, tendo direito subjetivo à nomeação no momento em que a posse dos candidatos melhores classificados tornaram-se sem efeito. Direito, este, que resta violado pela omissão do Recorrido que, até então, NÃO procedeu à respectiva nomeação” (eDOC 17, p. 9).
    Aduz-se, ainda, que, “Com respaldo no direito ao acesso aos cargos e empregos na Administração Pública, as Recorrentes submeteram-se ao concurso público para provimento de cargos, e a omissão do Ente Estatal em não ter nomeado logo em seguida, em virtude da desistência e da exoneração de candidatos melhores classificados, quando estava vigente o cadastro de reserva e o Recorrente encontrava-se na posição de classificado no concurso, tal posicionamento, o acórdão recorrido VIOLA frontalmente o direito constitucional de acesso aos cargos públicos, previsto no art. 37, I e II, da CF/88, e o Princípio da Segurança Jurídica” (eDOC 17, p. 11).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 808.524, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2014 (Tema 735), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à preterição na nomeação de candidato aprovado em concurso público, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 
    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 
    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente